Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705292-77.2024.8.07.0012 RECORRENTE: EDILA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO PELO BANCO. ILICITUDE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. DÍVIDA LEGÍTIMA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a cessação dos descontos automáticos em conta corrente do consumidor, condenou o banco à restituição dos valores descontados indevidamente e impôs multa em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) a legalidade da manutenção dos descontos automáticos em conta corrente, mesmo após solicitação expressa de cancelamento pelo consumidor; e (ii) o direito à repetição dos valores já debitados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC). 4. O consumidor tem o direito de cancelar a autorização de débito automático a qualquer momento, conforme dispõe o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, consolidou o entendimento de que os descontos em conta corrente são lícitos apenas enquanto houver autorização expressa do consumidor. 6. A revogação da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, que permanece válida e exigível, cabendo ao consumidor quitá-la por outros meios e ao credor utilizar os meios legais de cobrança. 7. A manutenção dos descontos automáticos, mesmo após o pedido formal de cancelamento, configura falha na prestação do serviço bancário, tornando ilícita a conduta da instituição financeira. 8. Contudo, a ilicitude do meio de pagamento não caracteriza pagamento indevido, pois a dívida permanece exigível e hígida, razão pela qual não cabe a repetição dos valores já debitados. 9. Para compelir o réu ao cumprimento da obrigação de cessar os descontos automáticos, fixa-se multa para cada ato de descumprimento. 10. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, redistribuem-se os honorários advocatícios fixados na origem, na proporção de 40% para o réu apelante e 60% para a apelada. 11. Considerando o parcial provimento do recurso, não há majoração dos honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.059 do STJ. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso parcialmente provido para afastar a repetição dos valores já pagos, mantendo-se a determinação de cessação dos descontos e a imposição de multa por descumprimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC/2015, arts. 85 e 492; Resolução no 4.790/2020 do BACEN, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo 1.085; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022; TJDFT, Acórdão 1925331, 0716772-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1916113, 0720033-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29/8/2024. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, sustentando afronta ao princípio da dialeticidade; c) artigo 492 do CPC, afirmando que houve julgamento ultra petita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece transcurso o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 492 e 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75755387): (...) o exame da regularidade formal do recurso foi devidamente promovido, tendo o aresto embargado conhecido do recurso e se tratar de impugnação própria, regular e tempestiva, em razão da presença de todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de cabimento da apelação. No caso em comento, a fundamentação apresentada pelo recorrente se mostrou suficiente para compreender as razões do seu inconformismo, e o pedido de reforma é claro. Logo, não se constata a existência de erro formal no acórdão, nos moldes alegados. (...) A questão da restituição dos valores foi claramente aventada pelo então apelante e o acórdão foi redigido nos exatos limites de sua irresignação, pelo que não há que se falar em julgamento extra petita ou ultra petita. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004